Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018970-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERALDO BAPTISTA GONCALVES - CPF: 020.365.109-06 (ADVOGADO), DIRCEU PIOVEZANI - CPF: 469.413.639-91 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSENCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição, a parte fora intimada a promover o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, de rigor a aplicação da pena de deserção.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
Dirceu Piovezani,
contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento nº
1018970-48.2023.8.11.0000, face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo.

Sustenta o Agravante que, o preparo fora pago no mesmo dia de interposição e juntado o comprovante aos autos no dia seguinte, não havendo se falar em deserção.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 209113172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento, face à não comprovação do regular recolhimento do preparo.

Insiste o Agravante na tese de regularidade do recolhimento do preparo recursal.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada e por ocasião da rejeição dos aclaratórios.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O Agravante protocolou o recurso em 16/08/2023.

Conforme certificado no id. 178960165, o recurso fora protocolizado sem a devida comprovação do pagamento do preparo, consignando-se que o
prazo para pagamento, juntada da guia e comprovante nos autos
, é de quarenta e oito horas após a distribuição.

No dia 17/08/2023, o Recorrente colaciona aos autos, tão somente comprovante de pagamento de título.

No dia 22/08/2023 sobreveio despacho, determinando o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez que, não fora juntado aos autos, a respectiva guia de recolhimento.

Neste mesmo dia, o Agravante colaciona ao feito, a guia de recolhimento e comprovante de pagamento na forma simples.

Nos termos da Lei nº 11.077/2020 e Resolução TJMT/OE nº 02, de 11/03/2021, constitui dever da parte, pagar e juntar aos autos, a guia e o comprovante de pagamento, no prazo de quarenta e oito horas após a distribuição do recurso; diligência esta não observada pela parte.

Conforme ressaltado, para pagar o valor do preparo na forma simples, incumbe ao Recorrente comprovar o recolhimento, no prazo de quarenta e oito horas após a interposição. Decorrido tal prazo, fora oportunizado à parte o pagamento em dobro; todavia, a parte quedou-se inerte, caracterizando-se a irregularidade do preparo e a deserção, com o não conhecimento do recurso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.”
(N.U 1001975-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024